Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA JUÍZO DE VALOR SOBRE O MÉRITO DA FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não mais existe a obrigatoriedade de instauração de inquérito administrativo para apuração da falta grave, que poderá ser diretamente conhecida e decidida em audiência judicial, com a assistência das partes, conforme decidiu o plenário do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 972.598, Tema 941.

2. Não há que se falar em preclusão quando a decisão judicial não encerra juízo de valor sobre o mérito da falta grave.

3. Recurso improvido.